Tribunal: TJMT
Processo: 0002279-29.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002279-29.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SORRISO QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 12.920.497/0001-45 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO ALVES LESSI - CPF: 009.863.691-01 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2558-58 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M. A. ALVES LESSI - CENTRO ODONTOLÓGICO (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO AUGUSTO ALVES LESSI - CPF: 009.863.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – DEPÓSITO DO INCONTROVERSO REALIZADO DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DO APELADO – IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO VIA ALVARÁ JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo ausência do depósito dos valores incontroversos em conta única deste Sodalício, uma vez que os valores foram depositados direto na conta da instituição financeira, este deve ser devolvido mediante transferência bancária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002279-29.2018.8.11.0039

APELANTE: SORRISO QUATRO MARCOS LTDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SORRISO QUATRO MARCOS LTDA
, contra sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
no 0002279-29.2018.8.11.0039,

julgou extinto o processo, uma vez que houve acordo entre as partes e, em relação aos
valores depositados em Juízo, autorizo a imediata devolução integral à parte requerente.

Em suas razões recursais (Id. 234693826), aduz o recorrente que os valores incontroversos, quando do deferimento da tutela de urgência, foram depositados na conta bancária da instituição financeira, sendo impossível o pagamento via alvará judicial, uma vez que não constam valores depositados diretamente na conta corrente deste Sodalício.

Afiança em suas palavras que “
Desta forma, observou-se um equívoco tão somente no fato de constar na sentença que os valores depositados foram em conta corrente do Apelante, e não em juízo, o que gerou a apresentação de Embargos de Declaração, que foram posteriormente rejeitados. Portanto, a presente Apelação busca a reforma da sentença para que seja determinada a devolução dos valores depositados pelo Apelante junto a conta corrente do banco Apelado e consignados em juízo, garantindo o direito de reaver tais importâncias e corrigindo um equívoco da decisão de primeira instância”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 234693831.

Preparo recolhido – Id. 235369691.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SORRISO QUATRO MARCOS LTDA
, contra sentença proferida pela
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
que, nos autos
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
no 0002279-29.2018.8.11.0039,

julgou extinto o processo, uma vez que houve acordo entre partes e, em relação aos
valores depositados em Juízo, autorizo a imediata devolução integral à parte requerente.

Resumidamente, aduz o recorrente que os valores incontroversos, quando do deferimento da tutela de urgência, foram depositados na conta bancária da instituição financeira, sendo impossível o pagamento via alvará judicial, uma vez que não constam valores depositados diretamente na conta corrente deste Sodalício.

O recurso comparta acolhimento.

Isso porquê, quando da tutela de urgência da inicial, o juiz
a quo,
deferiu para que os valores incontroversos fossem depositados na conta corrente da instituição financeira (Id. 234693798, pagina 111/112.

Colaciono:

Assim sendo, a sentença que determinou que os levantamentos ocorressem via alvará judicial, encontra-se equivocada, a uma porque, inexiste valor depositado judicial, até porquê a determinação de urgência ocorreu para o depósito em conta bancária do próprio apelado, a duas, quando for fazer o levantamento do importe, inexistia valor vinculado a conta para tal.

Destarte:

ALVARÁ JUDICIAL – Pretensão dos herdeiros ao levantamento, por meio de alvará, de saldo mantido em conta corrente de titularidade do falecido – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC – Irresignação dos autores – Acolhimento – Hipótese em que está comprovado que o "de cujus" não deixou bens a inventariar e que possuía como únicos herdeiros os autores – Impossibilidade de se requerer o levantamento, administrativamente, perante a Previdência Social, por se tratar de saldo mantido em conta bancária – Alvará judicial que se mostra necessário para realizar o levantamento – Inteligência do artigo 666 do CPC e artigos 1o caput e 2o caput, ambos da Lei 6.858/80 – Sentença reformada – Deferida a expedição do alvará de levantamento – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10004110820218260449 SP 1000411-08.2021.8.26.0449, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável o art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024